Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ARGUMENTOS SUSCITADOS NO PARECER MINISTERIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O vício de omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito que tenha sido ventilado nas razões recursais ou acerca de temas de ordem pública.
2. Ao opinar nos autos, a Procuradoria de Justiça atua como fiscal da lei, motivo pelo qual os fundamentos apresentados no parecer ministerial não devem ter o mesmo tratamento dado às questões levantadas pelas partes e, portanto, não vinculam o julgador.
3. No caso concreto, a pretensão recursal foi analisada e decidida de maneira fundamentada, sendo incabível a pretensão de reexame do mérito pela via dos aclaratórios, cuja rejeição, é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração rejeitados.